Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711246-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO CESAR RIBEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste excesso de execução quando comprovada a regularidade dos valores executados. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 525 e 805, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos, ficou caracterizado o excesso de execução. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Buganza Junior, OAB/DF 1973/A (id 28650521, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 525 e 805, ambos do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a existência do aludido excesso, fazendo constar, verbis: “inexistindo excesso de execução, pois os valores executados correspondem ao que foi contratado e inadimplido pelo devedor/embargante/apelante, o apelo não merece amparo.” (id 22844346, pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso interpretativo, conforme decidido no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Nelson Buganza Junior, OAB/DF 1973/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012